Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-93.2022.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000427-93.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (AGRAVANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THALIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.437.291-78 (AGRAVADO), ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO REGULAR DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO NA MODALIDADE SIMPLES – APELO NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS ALEGAÇÕES JÁ REPELIDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a validade e regularidade da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal veiculada no DJE e a ciência inequívoca e confessada pelo agravante acerca da determinação, deve ser mantida a decisão monocrática que, após recolhimento do preparo na forma simples, e, portanto, insuficiente e em desacordo com o comando judicial, proclama a deserção e não conhece do Recurso de Apelação Cível por ele interposto. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
contra r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
” (Proc. nº
1000427-93.2022.8.11.0044)
, ajuizada contra a apelante por THALIA FERREIRA DA SILVA não conheceu do apelo, devida à flagrante deserção, ocasionada pelo não atendimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro (cf. Id. nº 200591665)

O agravante insiste que “
o valor da guia de Recurso Inominado pago é mais do dobro do valor de um guia de preparo recursal de uma Apelação
” e que “
o erro material não deveria obstar o julgamento do mérito do recurso
”, defende, ademais, que deve ser privilegiado o julgamento de mérito, em atenção ao princípio previsto no artigo 4º do CPC e que “
o recolhimento pode ser corrigido mediante expedição de ofício ao funajuris
” (sic - cf. Id. nº 201338197 – pág. 2/10).

Pede, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação pelo relator, a teor do §2º do art. 1.021 do CPC, ou o provimento do recurso pela corte colegiada para que, reformada a decisão agravada, seja conhecido o recurso do réu. (cf. Id. nº 201338197).

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 201771193).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pelo apelante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024